Tribunal: TJMT
Processo: 1002566-23.2021.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002566-23.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PEDRO ENIO BUENO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 022.271.550-27 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), DAROLD TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.610.542/0001-28 (APELADO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–

IMPROCEDÊNCIA –

ACIDENTE DE TRÂNSITO
–

ENGAVETAMENTO
–

COLISÃO TRASEIRA
–

FRENAGEM BRUSCA
–

FATO DE TERCEIRO
–

ULTRAPASSAGEM IRREGULAR
–

ESTADO DE NECESSIDADE
–

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL
–

PRESUNÇÃO DE CULPA ELIDIDA
–

DISTÂNCIA DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADA
–

NEXO CAUSAL ROMPIDO
–

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por contra sentença
que
julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito
,
condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
: (i) se houve culpa do preposto da apelada pela frenagem brusca; (
ii
) se a ausência de sinalização configura conduta ilícita; (
iii
) se o fato de terceiro caracteriza excludente de responsabilidade; (
iv
) se o apelante manteve distância de segurança; e (v) se há responsabilidade solidária da empresa.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil exige demonstração de conduta ilícita, dano, nexo causal e culpa, conforme
arts
. 186 e 927 do C
C
.

4.
O Boletim de Ocorrência e os depoimentos demonstram que a frenagem brusca
do veículo que seguia à frente

decorreu de manobra evasiva necessária para evitar colisão frontal com veículo que realizava ultrapassagem irregular.

5.
O art. 42 do CTB ressalva a frenagem brusca quando motivada por razões de segurança, caracterizando estado de necessidade excludente de ilicitude (art. 188, II, do CC).

6.
O fato de terceiro inevitável e imprevisível rompe o nexo causal, eximindo o agente de responsabilidade.

7.
O apelante não comprovou que mantinha distância de segurança
com o veículo que seguia à sua frente, conforme
exigida pelo art. 29, II, do CTB.

9.
A responsabilidade do empregador (
arts
. 932, III, e 933 do CC) pressupõe culpa do preposto, não configurada no caso.

IV. Dispositivo e tese

1
0
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A frenagem brusca motivada por razão de segurança não configura conduta ilícita, caracterizando estado de necessidade excludente de responsabilidade civil.
2.
O fato de terceiro inevitável e imprevisível rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar.
3.
A presunção de culpa em colisão traseira é relativa e cede quando demonstrada excludente de responsabilidade e inobservância da distância de segurança pelo condutor da retaguarda
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO ÊNIO BUENO DE OLIVEIRA JUNIOR
em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito,
proposta em face
DAROLD TRANSPORTES LTDA
–
ME
,

que
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de ID
.
215848583, o apelante sustenta erro de julgamento quanto à culpa do preposto da apelada, argumentando que o motorista do veículo V1 não sinalizou a frenagem brusca, conduta que viola os
arts
. 28 e 42 do Código de Trânsito Brasileiro.

Alega, ainda, erro de valoração das provas, afirmando que o juízo singular deixou de apreciar elementos materiais decisivos, como fotografias do acidente, recibos de guincho e tabelas FIPE que comprovam a extensão dos danos.

Invoca a responsabilidade solidária da empresa apelada com fundamento nos
arts
. 932, III, e 933 do C
C
, sustentando que o motorista conduzia veículo próprio da empresa no exercício de atividade laboral.

Requer a reforma integral da sentença para reconhecer a responsabilidade civil da apelada e condená-la ao pagamento de danos materiais e morais, com inversão da sucumbência.

Em contrarrazões registradas sob o ID
.
220553259, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, refutando as alegações do apelante. Requer a majoração dos honorários advocatícios em 20% com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional desempenhado em grau recursal.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consta dos autos que, em 10 de julho de 2020, por volta das 14h30, no km 539 da BR-163, em Diamantino/MT, ocorreu acidente de trânsito do tipo engavetamento envolvendo quatro veículos, dentre eles o caminhão do apelante (V2 – Scania placa LZY8113) e o veículo da apelada (V1 – Volvo placa OAY1010).

Segundo a narrativa inicial, o motorista do veículo da ré teria freado bruscamente na pista de rolamento para evitar colisão frontal com terceiro veículo (V4 – Scania placa HTG3171) que realizava ultrapassagem irregular, ocasionando a colisão traseira pelo veículo do autor, que perdeu o controle, tombou e incendiou, resultando em perda total.

O autor pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 175.326,86 e danos morais equivalentes a 20
salários-mínimos
.

A sentença, exarada sob o ID
.
138604681, julgou improcedente a demanda ao fundamento de que não restou comprovada a culpa da requerida pelo sinistro, reconhecendo que a frenagem brusca do veículo V1 decorreu de manobra necessária para evitar colisão frontal com o veículo V4, que realizava ultrapassagem indevida, caracterizando excludente de responsabilidade por fato de terceiro.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 10 de julho de 2020, no km 539 da BR-163, em Diamantino/MT, que resultou na perda total do veículo do apelante.

O apelante sustenta que o motorista do veículo da apelada freou bruscamente sem prévia sinalização, violando os
arts
. 28 e 42 do Código de Trânsito Brasileiro, conduta que teria sido a causa determinante do sinistro.

A apelada, por sua vez, defende que a frenagem brusca decorreu de
situação de emergência
, caracterizadora de estado de necessidade, pois o motorista do veículo V1 foi obrigado a frear para evitar colisão frontal com terceiro veículo (V4) que realizava ultrapassagem indevida em local proibido. Sustenta que o apelante não manteve a distância de segurança exigida pelo art. 29, II, do CTB, assumindo o risco da colisão traseira.

Consoa
n
te se verifica dos autos,
o

Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal(I
d
s
.
343236873
,
343236874
,
343236875
,
343236876
e
343236877
), instruído com dados, fotografias e declarações dos envolvidos e testemunhas, esclarece que o veículo V4 realizava ultrapassagem indevida no momento do acidente, sendo este o fator desencadeante do engavetamento. Consta expressamente da narrativa policial que
"o motorista do V1 parou na pista de rolamento para não causar um acidente mais grave"
, vejamos:

Asprovas oraiscolhidas em audiência de instrução (ID
. 343237411
) corroboram a versão defensiva. A testemunhaRodrigo Macedo de Souzadeclarou:

"Minha esposa na frente, eu atrás, subindo sentido Posto Gil... apareceu um outro veículo podando no sentido esquerdo contra mão, e assim que ele passou a minha esposa, ele já entrou quase fechando ela, em seguida veio descendo um FH, assim que ele entrou para o FH não colidir de frente ele parou e freou para não colidir de frente, e nisso veio o outro veículo Scania Branco e descendo sem sinalização, bate na traseira do caminhão caçamba... Veio a batida... não deu muito tempo, foi uma questão muito rápida. Freou e já parou... não teve sinalização para quem veio atrás..."

Indagad
a
sobre as consequências caso o motorista da apelada não tivesse freado, a testemunha respondeu:

"Eu acho que se ele não tivesse freado, haveria possibilidade de ter colidido com o Scania Branco, e em seguida envolver minha esposa, envolver até mesmo..."

A testemunhaAna Paula de Oliveira Neto, condutora do veículo V3, relatou:

"Eu entrei apodando um caminhão na terceira faixa, depois do Posto São João, aí entrei apodando, aí um Scania Branco entrou me apodando, e jogando em cima de mim, entrou um Volvo FH da cor prata, ele vinha vindo correndo, quando ele viu que não ia dar tempo, assim, ele brecou de uma vez, não sinalizou, aí veio o rapaz e bateu na traseira."

Questionada sobre o motivo da frenagem, esclareceu:

"Porque o
Bicaçamba
, o Scania Branco, entrou
apodando eu
, ou seja, eu estava na terceira faixa, tinha um caminhão eu estava
apodando ele
, aí o
Bicaçamba
entrou me apodando na
contra mão
, de frente com o Volvo, aí ele freou, só que deu tempo, a hora que ele freou o
Bicaçamba
já tinha ido embora, aí ele freou, vinha correndo, quando ele freou o rapaz aí tirou de frente comigo para não bater na traseira..."

Os depoimentos são harmônicos ao demonstrar que a frenagem do veículo V1 decorreu de manobra evasiva necessária para evitar colisão frontal com o veículo V4, que realizava ultrapassagem irregular e perigosa. Embora as testemunhas tenham mencionado a ausência de sinalização prévia, reconheceram expressamente que o evento ocorreu de forma extremamente rápida, não havendo tempo hábil para que o motorista da apelada adotasse todas as cautelas ideais.

Oart. 42 do Código de Trânsito Brasileiroestabelece:

Art. 42
.
Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança.

A norma expressamente ressalva a frenagem brusca quando motivada por razões de segurança, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso concreto. A manobra empreendida pelo motorista da apelada não configurou conduta ilícita, mas sim reação necessária e proporcional diante de perigo iminente criado por terceiro.

Oestado de necessidade, previsto no art. 188, II, do Código Civil, constitui excludente de ilicitude:

Art. 188
.
Não constituem atos ilícitos:

II – a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

A doutrina deCarlos Roberto Gonçalvesesclarece:

"O estado de necessidade exclui a ilicitude do ato praticado para afastar perigo iminente, quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo." (Direito Civil Brasileiro, vol. 4: Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2013, p. 382)

No caso vertente, a frenagem brusca do veículo V1 foi medida indispensável para evitar colisão frontal com o veículo V4, que invadiu a pista contrária em manobra de ultrapassagem irregular. A conduta do motorista da apelada, longe de configurar imprudência ou negligência, caracterizou legítima defesa de sua integridade física e de terceiros, afastando a ilicitude do ato.

Ademais, onexo de causalidadeentre a conduta da apelada e os danos experimentados pelo apelante foi rompido pela ação de terceiro (condutor do veículo V4), que deu causa ao evento danoso. Conforme lecionaSérgio Cavalieri Filho:

"O fato de terceiro, quando revestido das características de inevitabilidade e imprevisibilidade, rompe o nexo causal, eximindo o agente de responsabilidade." (Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 76)

A jurisprudência é firme nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DE TERCEIRO. QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. São pressupostos
da
responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, a existência concomitante de ação ou omissão ilícita (ato ilícito), a culpa, o dano causado à vítima, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, conforme se extrai dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. 2. Comprovado pelo laudo técnico, produzido pelo Instituto de Criminalística do Estado de Goiás, que o acidente se deu em razão de fato de terceiro que ocasionou abalroamento de veículos na rodovia, evidencia-se a quebra do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento lesivo, afastando-se assim o dever de indenizar. 3. Considerando o deferimento da gratuidade da justiça aos autores, a suspensão da exi
gi
bilidade dos ônus sucumbenciais é medida imperativa. Apelações cíveis conhecidas e parcialmente provida. Sentença
reformada em parte. (TJ-GO - APL: 02542854620138090011, Relator.: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 06/09/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PARA A CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR, NECESSÁRIA SE MOSTRA A PROVA DO ATO, DO DANO, DO NEXO CAUSAL E DA CULPA PELO ACIDENTE, CABENDO AOS RÉUS A DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE A FIM DE AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR. FATO DE TERCEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE OCORREU EM VIRTUDE DO INGRESSO DE TERCEIRO VEÍCULO, DE INOPINO, À FRENTE DO MOTOCICLISTA RÉU. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DA LEI 13.105/2015. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11, DE REFERIDA LEGISLAÇÃO. VERBA MAJORADA.UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RS - AC: 50055689120178210021 RS, Relator.: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 23/11/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)

O apelante invoca a presunção de culpa em colisão traseira para fundamentar sua pretensão indenizatória. Contudo, tal presunção érelativa(
juris tantum
) e cede diante de prova robusta em sentido contrário, como ocorre no caso concreto.

Oart. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiroestabelece:

Art. 29
.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II – o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

A norma impõe ao condutor que trafega na retaguarda o dever de manter distância de segurança suficiente para permitir a parada do veículo em caso de frenagem do veículo da vanguarda. A inobservância desse dever caracteriza culpa do condutor que colide na traseira, independentemente de eventual ausência de sinalização pelo veículo da frente.

Nesse sentido
a
jurisprudência,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO -COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA. - Restando incontroverso o fato de que houve colisão traseira, presume-se a culpa do veículo que abalroou a traseira de outro, pois desrespeitada a norma do CTB que prescreve a guarda de distância de segurança do veículo que trafega na retaguarda de outro - Não sendo a presunção de culpa elidida pela parte ré, deve indenizar a autora pelos danos ocorridos no veículo segurado - Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-MG - Apelação Cível: 50222509120198130145, Relator.: Des.(a)
Lílian Maciel, Data de Julgamento: 11/11/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2024)

No caso concreto, o apelante não comprovou que trafegava em velocidade compatível com as condições da via, tampouco que mantinha a distância de segurança exigida pelo CTB. Ao contrário, os depoimentos colhidos evidenciam que o evento ocorreu de forma extremamente rápida, o que sugere que o apelante não observou a cautela necessária ao conduzir seu veículo.

A doutrina deRui
Stoco
corrobora esse entendimento:

"A frenagem súbita, quando motivada por
situação de emergência
, não caracteriza conduta negligente. O dever de cautela recai sobre o condutor que trafega na retaguarda, que deve manter distância suficiente para evitar a colisão." (Tratado de Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1.547)

O apelante sustenta a responsabilidade solidária da apelada com fundamento nos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil, argumentando que o motorista conduzia veículo próprio da empresa no exercício de atividade laboral.

No entanto, se não evidenciada a responsabilidade do motorista da apelada, não há que se falar em responsabilidade solidária
da empregadora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. PEDIDO DE
REPARAÇÃO CIVIL. SINISTRO OCASIONADO POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a configuração da responsabilidade civil, deve haver a demonstração da atividade violadora de um dever jurídico, do dano causado e da respectiva relação de causalidade. 2. Afasta-se a responsabilidade civil nas hipóteses de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, diante do rompimento do nexo de causalidade. 3. No caso, comprovado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro que, sem a devida atenção, efetuou conversão na via, onde o motorista da empresa requerida transitava, vindo ele a frear bruscamente para evitar a colisão, situação que desencadeou a soltura da caçamba que estava no seu interior, caindo na pista contrária, na qual deslocava o autor que acabou se chocando frontalmente com ela. 4. Configurada, assim, na espécie, a hipótese de excludente de responsabilidade civil, fica afastado o dever da empresa ré de indenizar o autor, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 50904197120238090123, Relator.: PAULO CÉSAR ALVES DAS NEVES - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

O apelante alega erro de valoração das provas, sustentando que o juízo singular deixou de apreciar elementos materiais decisivos, como fotografias do acidente, recibos de guincho e tabelas FIPE
.

A sentença recorrida analisou detidamente a dinâmica do acidente com base no Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária
Federal e nos depoimentos colhidos em audiência de instrução, concluindo pela ausência de culpa da apelada. O magistrado singular fundamentou sua decisão de forma clara e coerente, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

As fotografias do acidente, os recibos de guincho e as tabelas FIPE comprovam a extensão dos danos materiais experimentados pelo apelante, mas não são aptos a demonstrar a culpa da apelada pelo sinistro. A existência do dano é incontroversa; o que se discute é a responsabilidade civil pelo evento danoso, matéria que foi adequadamente apreciada pelo juízo singular.

Ausente a comprovação da conduta ilícita da apelada e do nexo causal entre sua conduta e os danos experimentados pelo apelante, a improcedência da ação indenizatória é medida que se impõe, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
.
Majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026